Tribunal: TJMT
Processo: 1069376-70.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069376-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDE RONIVA ABREU SILVA - CPF: 581.385.521-15 (RECORRIDO), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES - CPF: 034.405.661-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. ENCANAMENTO DANIFICADO. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO. AUTORRELIGAÇÃO. FATO CONFESSO. ATUAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que a parte consumidora confessa ter procedido com a religação do serviço de água à revelia da concessionária.

2. O fato de o serviço ter sido interrompido por acontecimento alheio ao consumidor não autoriza promover a autorreligação, em desacordo com a legislação setorial (Resolução n. 5/2012/AMAES).

3. Dano moral não configurado ante a própria conduta ilegítima da parte consumidora.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, defende o não cabimento da condenação por danos morais, tendo sido regular a aplicação da multa em decorrência da autorreligação do serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1069376-70.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Polo Passivo

CLEIDE RONIVA ABREU SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação por danos morais em decorrência da alegada falha na prestação de serviços pela demora em reestabelecer o serviço de água em razão de interrupção causada por obras municipais nas proximidades da unidade consumidora de titularidade da parte autora, ora recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

A reclamante comprova nos autos, através dos documentos apresentados, que em decorrência de obras realizads pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, houve o rompimento do cano de água ligado ao ramal da residência da autora (ID 134806605) e, diante disso, foi solicitado à reclamada que fosse realizado o conserto do cano, vez que a autora se encontrava sem água no seu imóvel. (ID 134806606).

Diante a inercia da reclamada em providenciar o conserto do cano danificado na rua e, reestabelecer o fornecimento de água no imóvel da autora, a requerida à suas espessas realizou o conserto e a realigação do cano ao ramal de sua casa. Após, quase um mês do primeiro contato da autora com a reclamada, informando sobre o ocorrido, houve visita técnica ao imóvel da reclamante, onde os prepostos da ré, verificaram a religação realizada, lavraram termo de ocorrência (ID 134806604) e aplicaram multa grave, no valor de R$ 1.404,72 (mil quatrocentos e quatro reais e setenta e dois centavos), parcelada, automaticante nas faturas da consumidora. (ID134806612)

A par disso, embora a empresa defenda a licitude da cobrança da multa, atribuida a
débito desvio de ramal, ainda que conste dos autos o Termo de Ocorrência, entendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, haja visto, que não comprova nos autos que a solicitação de conserto do cano rompido, realizada em 29.04.2023, tenha sido atendida, o que, atribui verossimilhaça às alegações da autora, configurando a falha na prestação de serviço da ré.

Contudo, no que tange ao pedido de inexistência dos débitos referentes a multa aplicada por desvio de ramal, entendo ser improcedente, haja visto que, os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente no desvio do ramal por ligação clandestina, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço (ID140172660), histórico de consumo (ID 140172653) e fotografias juntados (ID 140172668 – 3), a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito e, assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, sobretudo quando o consumidor se faz presente, mas se nega a assinar o documento.

[...]

Reconhecida a falha da empresa requerida, vez que não comprovado o atendimento às solicitações de conserto do ramal pela reclamada, impõe-se o reconhecimento do dano moral e o dever de indenizar.

[...]

Cediço que o dano moral envolve um bem quase inatingível e relaciona-se ao sofrimento psíquico ou moral. Como explicam Mazeaud e Mazeaud, o vocábulo reparar não pode ser entendido na acepção restrita de refazer o que foi destruído, mas deve-se dar à vítima "a possibilidade de obter satisfações equivalentes ao que perdeu; ela é livre de procurar o que lhe apraza" (Responsabilité Civil e. v. 1, n. 313).

Na hipótese dos autos, é inconteste a falha na prestação do serviço da empresa de saneamento básico, decorrente da interrupção do serviço essencial de abastecimento de água, e a omissão em sanar o problema para reestabelecimento dos serviços, que, totalizaram mais de 10 (dez) dias sem abastecimento de água, sem qualquer justificativa legal.

Diante desse contexto, a interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, configura dano moral, devendo a autora ser indenizada.

Quanto ao pedido contraposto, este possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda, in casu, o valor da negativação, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa.

Em contrapartida, inexistem, na hipótese concreta dos autos, os elementos insculpidos pelo Código de Processo Civil, seu artigo 80, aptos para o reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa, considerando o exercício do direito de ação, não sendo mera decorrência lógica do julgamento de improcedência. Por consentâneo, afasta-se da exceção apresentada no artigo 55 da Lei 9.099/95, a qual somente prevê honorários e custas na sentença de primeiro grau se houver tal decretação.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

julgo improcedente o pedido de revisão e refaturamento das faturas de agosto, setembro e outubro de 2023, mantendo-se multa aplicada;

julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, na qual arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária do arbitramento da sentença.

Julgo procedente o pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento das faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, acrescidos de juros moratórios da data do vencimento e de correção monetária a partir da citação.

Julgo improcedente o de condenação em litigância de má-fé;

Em que pese o fundamento adotado pelo juízo
a quo
, a situação, no caso em apreço, não é capaz de configurar a condenação em danos morais. Explico.

Narra a parte recorrida em sua inicial que, em razão da interrupção repentina de seu fornecimento de água em decorrência de obras municipais que romperam o encanamento ligado ao seu medidor, entrou em contato com a empresa concessionária em 29/4/2023, sendo dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para solução.

Passados 10 (dez) dias sem que fosse resolvida a falta de água em sua residência, mesmo após entrar em contato novamente com a concessionária nos dias 30/4/2023 e 8/5/2023, “
por conta própria realizou a religação do cano para que a água chegasse até a sua residência
”, conforme confessado tanto na petição inicial (id. 225645666 – fls. 3) quanto nas contrarrazões (id. 225645222 – fls. 4).

Quando os prepostos da parte recorrente se dirigiram à residência da parte recorrida, identificaram a manipulação no ramal e registraram o competente termo de ocorrência, ao passo que foi efetuado o lançamento de multa grave por manipulação do medidor nas faturas seguintes, dividida em 12 parcelas de R$ 117,06 (cento e dezessete reais e seis centavos).

Por entender que a multa é indevida, a parte recorrida alega ter solicitado o cancelamento diversas vezes, mas a concessionária negou a solicitação com base no termo de ocorrência e manteve a cobrança.

Pois bem.

O juízo
a quo
reconheceu a multa como devida, justamente sob a ótica da confessa manipulação do medidor:

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente no desvio do ramal por ligação clandestina, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço (ID140172660), histórico de consumo (ID 140172653) e fotografias juntados (ID 140172668 – 3), a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito e, assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, sobretudo quando o consumidor se faz presente, mas se nega a assinar o documento.

Entendeu, por outro lado, que havia o dever de indenizar na esfera dos danos morais pela demora no restabelecimento do serviço.

Todavia, em atenção ao contexto dos autos e, em especial, à atuação da parte recorrida, há necessidade de ponderação quanto ao cabimento da condenação.

Como se disse, a autorreligação é fato confesso pela parte recorrida (art. 374, III, CPC).

A desídia inicial da concessionária ao não proceder com a regularização do fornecimento de água no prazo previamente acordado não legitima o consumidor a agir por conta própria e proceder com a religação à revelia, pois a responsabilidade pelo sistema de abastecimento de água é inteiramente da concessionária, conforme estabelecido na Resolução n. 5/2012/AMAES, caso contrário, subverter-se-iam os procedimentos estabelecidos:

Art. 7º. Os sistemas de ABASTECIMENTO DE ÁGUA potável e de ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, serão construídos e/ou implementado pela CONCESSIONÁRIA, ou por terceiros por ela autorizados, e respeitarão as normas técnicas da ABNT e as normas internas da CONCESSIONÁRIA.

Parágrafo Único. A CONCESSIONÁRIA estabelecerá as normas e padrões aplicáveis a toda e qualquer instalação dos referidos sistemas, as quais seguirão as normas técnicas brasileiras e, quando aplicáveis, as internacionais, devendo tais normas ser obedecidas inclusive na execução de tais instalações por entidades públicas ou privadas nos empreendimentos mencionados no Capítulo III deste Regulamento.

Inclusive, a resolução é clara quanto à atuação do consumidor e o procedimento a ser adotado:

Art. 94. São direitos dos usuários dos serviços de água e de esgotos:

[...]

V - recorrer à AGÊNCIA REGULADORA, nos casos de não atendimento de suas reclamações pela CONCESSIONÁRIA, e/ou sempre que não estejam sendo regularmente observados os padrões de qualidade e regularidade no fornecimento de água e no esgotamento sanitário;

Ninguém pode se escusar de cumprir a lei (art. 3º, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). Para proteção e garantia de seus direitos, além de recorrer à agência reguladora, poderia a parte valer-se das vias judiciais para o restabelecimento do serviço, mas não há como legitimar a conduta contrária à norma.

Ao efetuar a religação ao arrepio da legislação setorial, a parte recorrida efetuou graves alterações ilegais no medidor e na tubulação conectada ao sistema de abastecimento (id. 225645201 – fls. 5)

As circunstâncias afastam a pretensão indenizatória, uma vez que o ordenamento jurídico não alberga condutas contraditórias.

Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO DO FORNECIEMTNO DE ENERGIA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 175 DA RESOLUÇÃO NORAMTIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão do fornecimento de energia nos casos em que se verifica a ocorrência de religação à revelia
da distribuidora de energia é imediato, sem prévia comunicação, sem exigência de qualquer outra providência prévia (Art. 175 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2. A religação clandestina do fornecimento de energia elétrica descaracteriza qualquer dissabor capaz de ensejar o direito à indenização por dano moral
, pois ausente conduta ilícita praticada pela concessionária de serviço público na suspensão dos serviços que vinham sendo usufruídos de forma irregular.

(N.U 1020144-91.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Feitas essas considerações, inviável a manutenção da condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a condenação em contraposto.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024